Tribunal: TJDFT
Processo: 0753248-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. CONFIGURADO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 1a Vara criminal de Ceilândia em desfavor do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, tendo por objeto requerimento de medidas protetivas de urgência formulado no bojo de Inquérito Policial, no qual se apura a prática de delitos de difamação, injúria e invasão de dispositivo informático contra ex-nora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se o microssistema protetivo incide sobre o caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) foi elaborada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o).
4. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher, fundada em razões de gênero, a conduta consistente em invadir o perfil da ex-nora em rede social e lhe dirigir ofensas com expressões que revelem menosprezo à condição feminina, sendo aplicável o microssistema protetivo da Lei no 11.340/006.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia).
_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 226. CP, artigos 139, 140 e 154-A. Lei no 11.340/06, artigos 5o, 7o e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806023, 0746975-67.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 14/02/2024. TJDFT, Acórdão 2006920, 0715341-82.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.